Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Instituto de Previdência Complementar - POSTALIS – maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, determinara a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos locativos gerados pelo imóvel que individualizara e, outrossim, sua intimação para que exiba o contrato de locação para fins de extração de cópia ou informe os valores mensais dos locativos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o patrimônio alcançado pela constrição pertence à própria devedora, figurando a ora agravante como mera administradora dos imóveis locados e locativos auferidos, afigurando-se prescindível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se os locativos gerados pelos imóveis individualizados da medida constritiva determinada. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A cumprimento de sentença almejando forrar-se com o importe que lhe fora assegurado. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o juízo da execução deferira, como forma de realização da obrigação exequenda, a penhora de 30% (oitenta por cento) dos alugueres derivados dos imóveis individualizados[1]. Assinalara que é a administradora dos imóveis individualizados e, nessa condição, firmara contrato de locação desses bens, sendo a titular dos locativos deles originados. Defendera que a relação jurídica contratual que detém com os locatários deve ser preservada incólume, não podendo ser prejudica pela penhora determinada pela decisão vergastada, notadamente porque não integra a relação processual executiva. Observara que a relação constituída com os locatários é de natureza contratual e pessoal, vinculando locadora e locatário, ficando patente que os locativos são da sua titularidade e não do executado, conquanto seja, de fato, o proprietário dos imóveis locados que administra. Assinalara que a penhora dos locativos gerados pelos imóveis individualizados somente afigura-se possível se houver a desconsideração da personalidade jurídica do executado, o que não ocorrera na hipótese. Salientara que seu quadro social é diferente do quadro social do executado. Apontara, demais disso, que a obrigação que lhe fora debitada de apresentar os contratos de locação configura afronta à garantia constitucional da livre iniciativa, pois esses documentos são sigilosos. Acentuara que caso os contratos de locação sejam coligidos aos autos, seus concorrentes no mercado imobiliário poderão ter acesso as informações neles constantes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Instituto de Previdência Complementar - POSTALIS – maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, determinara a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos locativos gerados pelo imóvel que individualizara e, outrossim, sua intimação para que exiba o contrato de locação para fins de extração de cópia ou informe os valores mensais dos locativos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o patrimônio alcançado pela constrição pertence à própria devedora, figurando a ora agravante como mera administradora dos imóveis locados e locativos auferidos, afigurando-se prescindível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se os locativos gerados pelos imóveis individualizados da medida constritiva determinada. Consoante o alinhavado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinara a penhora de 30% (trinta por cento) dos locativos gerados pelos imóveis que individualizara a agravante e a exibição dos contratos de locação para aferição do valor dos locativos. Postula a agravante a desconstituição da penhora, sob o fundamento de que trata-se de valores que, segundo ventila, lhe pertencem, e, não integrando a composição passiva do executivo, não podendo ser expropriados e, demais disso, não sobeja possível a exibição do contrato de locação correlato por se tratar de documento sigiloso. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado. Delimitado o objeto do agravo, inicialmente deve ser assinalada a impropriedade do instrumento eleito pela agravante com o objetivo de elidir a constrição judicial que, segundo sustenta, alcançara locativos de sua titularidade, a despeito de não ser a titular do imóvel locado, atuando como mera administradora do imóvel, porquanto determinada a medida constritiva em sede de cumprimento de sentença cuja composição não integra. Consoante emerge da argumentação que alinhara e da pretensão que formulara, deduzira questões e formulara pretensões passíveis de serem resolvidas somente através do manejo do instrumento adequado para a desconstituição do ato judicial que alcançara bem de titularidade de terceiro estranho à relação processual, qual seja, os embargos de terceiro. Como é cediço, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara constrição de bens de terceiro estranho à relação processual. Com efeito, o terceiro prejudicado pela penhora decorrente de ato judicial está legitimado, se o caso, a manejar embargos de terceiro volvidos à defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.” A hipótese de cabimento dos embargos de terceiro, portanto, é precisamente aquela deflagrada nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A. Segundo ventilara a agravante, abstraída qualquer consideração sobre a subsistência do que ventilara, os locativos alcançados pela constrição judicial em face da locação do imóvel nomeado, não integrando o acervo patrimonial da sociedade executada, lhe pertencem, e, portanto, não podem ser alcançados pela medida constrita, pois não integra a composição passiva. Ou seja, deve a agravante valer-se da via instrumental, pois adequada, assumindo, inclusive, os ônus derivados da invocação da tutela. Note-se que em sede de embargos de terceiro, inclusive, poderá o terceiro interessado se valer da dilação probatória necessária à comprovação do direito que alega. Considerando que essa arguição se inscreve, portanto, dentre as matérias passíveis de serem arguidas através de embargos de terceiro, resplandece inexorável que não pode ser suscitada de forma incidental e inapropriada, no curso do cumprimento de sentença. E isso fica ainda mais evidente quando se depara com a constatação de que, aliada à certeza de que a questão aventada somente é passível de ser resolvida se suscitada através do instrumental apropriado, seu conhecimento na forma pretendida importaria, a par de menosprezo para com a ordenação procedimental, subversão do devido processo legal, pois se legitimaria que a agravante, como terceiro, obtivesse prestação somente passível de ser perseguida pela via dos embargos de terceiro. Assim é que, emoldurando-se a questão suscitada e a pretensão formulada nas matérias que devem ser arguidas e resolvidas em sede de embargos de terceiro, somente é passível de ser suscitada e solucionada através daquela via instrumental. À agravante, a seu turno, somente resta agitá-la através do instrumento apropriado, e não de forma anômala e mediante instrumento deduzido incidentalmente, no curso do cumprimento de sentença do qual sequer integra a angularidade. Ora, a pretensão que formulara, versando sobre questão que se emoldura dentre as matérias que devem ser suscitadas via de embargos de terceiro, denota sua intenção de agitá-la como mero incidente processual, o que não se afigura revestido de lastro procedimental por importar em subversão do devido processo legal. Aliado ao fato de que eventual nulidade da penhora por ter alcançado bem de titularidade de terceiro consubstancia matéria passível de ser arguida somente em sede de embargos de terceiro, resplandece que, na hipótese, restara evidenciado que os imóveis objetos dos contratos de locação firmados pela agravante são da titularidade do executado, circunstância que legitima a penhora dos locativos deles germinados. Com efeito, o fato de ser mera administradora dos imóveis individualizados não lhe assegura titularidade dos locativos gerados pelo bem, o que somente corrobora a inviabilidade de a questão ser formulada e resolvida incidentalmente, pois demanda dilação probatória, devendo a agravante, então, guardar subserviência ao devido processo legal e assumir os ônus que a invocação da prestação jurisdicional encerra. Alfim, deve ser registrado que não sobeja possível se reconhecer que os contratos de locação firmados com os locatários dos imóveis individualizados configurem documento sigiloso, porquanto se trata de simples avenças locatícias de imóveis não residencial. Com efeito, a mera exibição desses ajustes não contribui para a prática de atos de concorrência desleal, nem interfere na liberdade empresarial que ostenta a agravada, não afetando, ademais, o desenvolvimento de suas atividades. Destaca-se, outrossim, que a decisão guerreada facultara à agravante coligir o contrato de aluguel ou informar ao Oficial de Justiça os valores mensais dos locativos, de modo que poderá afigurar-se prescindível a juntada do aludido documento, desde que atenda a determinação judicial com a lealdade esperada. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Relação de locatários ID Num. 45093494 - Pág. 2/3 (fls. 2220/2221) – autos principais.